Tribunal: TJES
Processo: 5005865-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005865-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JULIA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE ALEGADA PELA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM LIMINAR – FATO NEGATIVO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS QUE SE REVELAM GRAVOSAS À AGRAVANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando os fatos narrados e os documentos apresentados, deve-se entender que, ao menos neste momento processual, a agravante não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece a operação de contratação de empréstimo bancário, uma vez que se trata de fato negativo. Inclusive, vê-se da decisão agravada que foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do art. 6º do CDC.

2
. O prejuízo a ser suportado pela agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. De um lado há uma parte aparentemente hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JÚLIA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
n
º

5001390-16
.2022.8.08.0012
, movida em face do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A.

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em folha das parcelas dos empréstimos uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito (id. 24946124).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que não contratou o empréstimo de nº 629909395, cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário, o que restou demonstrado pelos documentos apresentados. Salienta, neste aspecto, que sua assinatura foi grosseiramente falsificada no contrato, bem como que a suposta contratação foi intermediada por correspondente de Valinhos/SP, local onde jamais esteve. Por isso, pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão proferida no id. 5202853 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 5403124, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005865-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA JÚLIA SILVA

AGRAVADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JÚLIA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
n
º

5001390-16
.2022.8.08.0012
, movida em face do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A.

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em folha das parcelas dos empréstimos uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito (id. 24946124).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que não contratou o empréstimo de nº 629909395, cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário, o que restou demonstrado pelos documentos apresentados. Salienta, neste aspecto, que sua assinatura foi grosseiramente falsificada no contrato, bem como que a suposta contratação foi intermediada por correspondente de Valinhos/SP, local onde jamais esteve. Por isso, pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão proferida no id. 5202853 deferi o efeito suspensivo pleiteado. E, já adianto, não vejo razão para alterar o entendimento ali adotado.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Ademais, de acordo com o art. 300 do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O primeiro pressuposto (
fumus boni iuris
), confere à parte o dever de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocado, e nada mais é do que a demonstração da probabilidade de existência do direito da parte. E, embora deva necessariamente estar presente, ao ser analisado em contrapeso com o segundo pressuposto (
periculum in mora
), este deve ser utilizado como diferencial para a concessão da medida. No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier:

“
O que queremos dizer, com "regra de gangorra", é que quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.” (WAMBIER, 2015, p. 498).

Dessa forma, dependendo do bem em litígio e se o
periculum in mora
restar comprovado, a tutela deve ser concedida mesmo que o
fumus
não seja tão robusto, pois não é isso que o instituto exige. Basta o indício da probabilidade do direito, pois o que realmente importa na tutela de urgência é evitar o dano irreparável ou de difícil reparação.

Adentrando nas especificidades do caso concreto, vejo que a agravante percebe os benefícios previdenciários de pensão por morte e de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, e assume ter contraído diversos empréstimos consignados, cujos contratos foram por ela firmados.

Salienta, no entanto, que em 30.07.2020 foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 743,58 (setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), decorrente do contrato de financiamento bancário nº 629909395, supostamente acordado entre ela e o ora agravado e que, em contrapartida, deveria pagar a partir de agosto/2020 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 17,37 (dezessete reais e trinta e sete centavos), descontadas diretamente do benefício de pensão por morte. Mas não autorizou, solicitou ou contratou o referido empréstimo.

Também afirma que, embora tenha buscado o PROCON para solucionar o impasse, não obteve êxito.

Nesta seara, considerando os fatos narrados e os documentos apresentados pela agravante, entendo que, ao menos neste momento processual, não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essa operação, uma vez que se trata de fato negativo. Inclusive, vê-se da decisão ora agravada que foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do art. 6º do CDC.

Desse modo, deve ser considerada
existente a probabilidade do direito
.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pela agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte aparentemente hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Nessa linha, vejamos precedentes deste e. Tribunal de Justiça, inclusive sob minha Relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (...) 3. Alega o agravante que desconhece empréstimos pessoais cujas parcelas vêm sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, razão pela qual pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos tais descontos; 4. O d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito. Contudo,
o agravante não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece aquelas operações, uma vez que se trata de fato negativo
; 5.
O prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores
; 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009841-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/01/2023, p. 07/02/2023)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento
. 2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

Logo,
existente
também
o perigo da demora
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão vergastada, determinando que o agravado suspenda a cobrança de parcelas advindas do contrato de financiamento bancário nº 629909395.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.